Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733290-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA AGRAVADO: ANGELICA PEREIRA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO SAO LUIZ LTDA contra decisão proferida autos do cumprimento de sentença no 0705901-98.2021.8.07.0001 em que o juízo a quo deferiu pedido da credora/agravada, ANGELICA PEREIRA SOUSA, para determinar a penhora do veículo marca MERCEDES BENZ, POLO PARADISO LD, a remoção do bem e nomear o exequente como depositário fiel e, ainda, intimou a devedora acerca da penhora e avaliação para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a empresa agravante tece considerações sobre as particularidades do caso em concreto que entende que devem ser observadas a fim de evitar prejuízo irreparável a parte executada. Narra que é empresa permissionária de serviços público nos estados de Goiás e Mato Grosso e utiliza o bem executado na sua atividade e argumenta que a remoção do bem antes de levado a leilão fere o interesse público e é ato excessivamente oneroso ao executado. Alega que, além de ser o bem essencial a atividade da executada e da população, a remoção para um pátio no qual o veículo ficará exposto a sol e chuva, às custas da executada, sem manutenção e cuidados adequados por tempo indeterminado, acarretará prejuízos. Aduz que, como os leilões se dão em modalidade eletrônica, não há a necessidade de exposição física do bem, que, mesmo em posse da executada, poderá ser visto pelo leiloeiro ou por interessados, haja vista que a sede da empresa é em Goiânia. Destaca que a remoção do veículo é um tipo de expropriação antecipada do bem. Acrescenta que, em consonância com o artigo 863 do CPC, as empresas que funcionem mediante concessão ou autorização, como é o caso da executada, o juiz nomeará como depositário de preferência um de seus diretores, mantendo o bem penhorado em poder da empresa, a fim de evitar prejuízos a população, atendendo aos princípios da continuidade e da regularidade dos serviços públicos. Sustenta que se deve observar a cláusula geral estipulada no artigo 805 do Código de Processo Civil, que determina o prosseguimento do feito executivo pelo meio menos oneroso ao devedor. Assevera ser necessário sobrestar os efeitos da decisão recorrida que determina a remoção do veículo, uma vez que a medida acarretará diversos prejuízos a agravante e a coletividade, e consequentemente retirada de recursos utilizados na prestação do serviço de transporte e prejuízos financeiros à prestadora. Requer seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para se afastar a remoção do veículo da executada e a mudança do depositário fiel. Preparo recursal comprovado (ID 30005592). É o relato do necessário. DECIDO. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que as matérias arguidas pela empresa agravante configuram verdadeira inovação recursal e supressão de instância, já que não foram previamente aventadas e decididas na origem. Observa-se que, na decisão recorrida, o Juízo a quo determinou a penhora do veículo marca MERCEDES BENZ, POLO PARADISO LD, autorizando, quando da sua efetivação, a remoção do bem e nomear o exequente como depositário fiel e, ainda, intimou a devedora acerca da penhora e avaliação para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil. Observa-se que as questões atinentes à impugnação à penhora e nomeação do depositário fiel não foram aventadas pela executada na origem e, por conseguinte, apreciadas na decisão recorrida. Prevê o artigo 525, § 11 do Código de Processo Civil que as questões relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. A alegação realizada primariamente por via recursal além de configurar inovação, resulta em supressão de instância, o que viola o duplo grau de jurisdição. Confira-se precedentes desta Corte sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. . PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4 - O princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser conformado com o princípio da efetividade da jurisdição, traduzindo-se, em verdade, numa vedação ao abuso de direito por parte dos litigantes. 5 - A ausência de exame das matérias de impugnação em primeira instância obsta a realização de tal análise por esta instância de revisão, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 6 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245576, 07017919320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifo nosso “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DA DISCUSSÃO PARA O SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. Contudo, a análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto a alegação de impenhorabilidade da verba constrita não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1227046, 07218218620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifo nosso A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem, e ainda, carece de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora